Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA PARCIALEMNTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, conforme declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do suspeito, logo após o crime, na posse da res furtiva e da faca utilizada durante a empreitada criminosa, inviável o pleito desclassificatório para o delito de lesão corporal tentada.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração do dolo de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e, cumulativamente, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de assenhoreamento definitivo da coisa alheia.
4. Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 3.1 - Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
5. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6.Restando demonstrado que o réu praticou o delito de roubo com o emprego de arma branca, deve ser aplicada a causa de aumento descrita no inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.